Tribunal: TJMT
Processo: 1023989-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA SNIPER. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa de bens dos executados pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, sob o fundamento de que o sistema ainda estaria em fase de implementação e não se prestaria à busca patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de utilização do sistema SNIPER para a localização de bens de devedores em execução de título extrajudicial, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.
III. Razões de decidir
3. O sistema SNIPER foi implementado e disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde novembro de 2023, sendo ferramenta essencial para garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo.
4. A jurisprudência dominante dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SNIPER, CNIB e SREI, visto que esses mecanismos visam agilizar a busca de bens e assegurar o cumprimento da obrigação.
5. A recusa injustificada na utilização desses sistemas compromete o princípio da efetividade da execução e afronta os arts. 797 e 866 do CPC, que preveem a realização da execução no interesse do credor e a possibilidade de requisição de informações sobre bens do executado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido para autorizar a realização da pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER.
Tese de julgamento: “A utilização do sistema SNIPER para pesquisa de bens em execução de título extrajudicial é cabível independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, visando à efetividade da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023; TJ-MT, AI no 1024060-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023989-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA INES ARCELI - CPF: 342.272.518-00 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 468.870.161-68 (AGRAVADO), ELAINE CAMILO DE CARVALHO - CPF: 632.619.871-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA SNIPER. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa de bens dos executados pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, sob o fundamento de que o sistema ainda estaria em fase de implementação e não se prestaria à busca patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de utilização do sistema SNIPER para a localização de bens de devedores em execução de título extrajudicial, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. O sistema SNIPER foi implementado e disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde novembro de 2023, sendo ferramenta essencial para garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo.

4. A jurisprudência dominante dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SNIPER, CNIB e SREI, visto que esses mecanismos visam agilizar a busca de bens e assegurar o cumprimento da obrigação.

5. A recusa injustificada na utilização desses sistemas compromete o princípio da efetividade da execução e afronta os arts. 797 e 866 do CPC, que preveem a realização da execução no interesse do credor e a possibilidade de requisição de informações sobre bens do executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para autorizar a realização da pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER.

Tese de julgamento:
“A utilização do sistema SNIPER para pesquisa de bens em execução de título extrajudicial é cabível independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, visando à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023; TJ-MT, AI no 1024060-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000275-53.2018.8.11.0022, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos -
SNIPER, sob o fundamento de que o sistema ainda estaria em fase de implementação e não se prestaria à busca patrimonial.

O agravante sustenta que o SNIPER já se encontra implementado e disponível para uso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), sendo uma ferramenta essencial para garantir a efetividade da execução, diante da dificuldade de localização de bens penhoráveis pelos meios tradicionais.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido.

Os agravados Paulo Roberto de Carvalho e Elaine Camilo de Carvalho não apresentaram contrarrazões até o momento, e a agravada Maria Ines Arceli não foi localizada para intimação, sendo frustradas as tentativas realizadas em dois endereços distintos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois é tempestivo, adequado e está devidamente instruído.

A ausência de intimação pessoal da agravada Maria Ines Arceli não impede o julgamento do recurso, pois a matéria discutida é exclusivamente de direito, ou seja, a possibilidade de utilização do sistema SNIPER, não havendo necessidade de produção de provas adicionais.

Ademais, foram realizadas tentativas frustradas de intimação em dois endereços distintos, evidenciando a diligência da secretaria judicial. A decisão agravada não acarreta prejuízo irreversível aos agravados, pois qualquer discussão sobre os resultados da pesquisa patrimonial poderá ser feita no curso da execução.

Portanto, o julgamento do recurso pode prosseguir.

A decisão agravada indeferiu a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER sob o argumento de que o sistema ainda estaria em fase de implementação e não se prestaria à busca patrimonial.

Contudo, tal fundamento não se sustenta. O SNIPER já se encontra implementado e disponível para uso no TJMT desde novembro de 2023, conforme informações oficiais do próprio Tribunal (
https://www.tjmt.jus.br/noticias/2023/12/tjmt-adere-a-sistema-nacional-busca-patrimonial-e-recuperacao-ativos
). Trata-se de uma ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do programa Justiça 4.0, voltada para aprimorar e agilizar a investigação patrimonial
para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)
.

Após o cadastro do magistrado ou servidor o acesso poderá ser feito diretamente no PJe, por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) – Maketplace ou por meio do site
https://sniper.pdpj.jus.br/.

A utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial não exige o esgotamento prévio de outras diligências, conforme entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal. O objetivo é garantir a efetividade da execução, evitando que o devedor se esquive do cumprimento da obrigação mediante ocultação patrimonial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE BUSCAS NOS SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO PROVIDO.

A jurisprudência pátria dominante caminha no sentido de que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa até mesmo a prova de exaurimento das vias extrajudiciais, visto que tais mecanismos propiciam a satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

No caso, a demanda tramita desde 2013 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

Agravo provido.
(N.U 1029450-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO SISTEMA SNIPER – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PESQUISA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. A consulta ao sistema SNIPER é perfeitamente cabível para a localização de bens e ativos financeiros passíveis de penhora em nome do executado, especialmente quando as consultas via SISBAJUD restaram infrutíferas.

2. Tal medida não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

3. Recurso provido.-
(N.U 1021704-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens dos executados pelos sistemas SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir.

1. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

2. No caso, a ação executiva tramita desde 2015 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas SREI e SNIPER.

Tese de julgamento: “É cabível a utilização dos sistemas SREI e SNIPER para pesquisa de bens dos devedores, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI no 1024060-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23/10/2024.
(N.U 1020450-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Dessa forma, não há justificativa plausível para o indeferimento da pesquisa patrimonial pelo
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos -
SNIPER, devendo a decisão agravada ser reformada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025